Tribunal: TJSP
Processo: 1003883-32.2021.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano material e moral – Descontos de empréstimo do benefício do autor - Réu que não demonstra a regular contratação, como lhe incumbia nos termos do artigo 373, II do CPC – Inexigibilidade reconhecida – Restituição dos valores cobrados indevidamente de forma simples porque não demonstrado dolo ou má-fé – Autor que

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano material e moral – Descontos de empréstimo do benefício do autor - Réu que não demonstra a regular contratação, como lhe incumbia nos termos do artigo 373, II do CPC – Inexigibilidade reconhecida – Restituição dos valores cobrados indevidamente de forma simples porque não demonstrado dolo ou má-fé – Autor que deverá devolver o valor creditado em sua conta retornando as partes aos estado anterior - Dano moral não configurado – Indenização indevida – Recurso provido em parte para afastar a indenização.